Tribunal: TJMT
Processo: 1029473-78.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração ajuizado por SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA E OUTROS contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1029473-78.2018.8.11.0041 Indeferiu a inicial, ante a ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação processual, e julgou extinto o feito, nos termos do Art. 485, I do CPC c/c Art. 10, da Lei no 12.016/2009.
Em 01/02/2021 aportou ao feito pedido de desistência do presente recurso (ID 74368450).
É a síntese do necessário.
Decido.
O artigo 998 do Código de Processo Civil, preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso.
Deste modo, diante da ausência do interesse recursal manifestado, expressamente, pelo próprio apelante, de rigor a homologação do pedido de desistência.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, na forma do artigo 51, X do RITJMT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator